Tribunal: TJMT
Processo: 1003042-58.2022.8.11.0011
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003042-58.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LARISLAINE PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 026.541.921-21 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1003042-58.2022.8.11.0011

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste - MT

Recorrente (s):

Larislaine Pires de Oliveira

Recorrido (s):

Oi S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento
: 03/07/2023 à 07/07/2023

Ordem de pauta:
143

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória, declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois reais) a título de danos morais.

O recorrente pretende a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas no id. 160724323.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (negativação indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

Na hipótese, apenas o autor recorre se limitando a discorrer acerca da majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
a fim de adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U.
1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em
27/09/2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023